Tribunal: TJMT
Processo: 1006499-97.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006499-97.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MANOEL FRANCISCO DE PINHO - CPF: 918.937.391-04 (PACIENTE), 12a Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), CAMILO LEMES CORREA (VÍTIMA), CAMILO LEMES CORREA - CPF: 721.308.901-30 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO –
LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– PRONÚNCIA – ACUSADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
MODUS OPERANDI
– PERICULOSIDADE DO AGENTE –

EXCESSO DE PRAZO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL TRAZIDA PELA PANDEMIA DO VÍRUS DA COVID-19 - ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

Tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faz sentido, ausentes quaisquer alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da sentença de pronúncia, lhe seja deferida a liberdade.

A configuração do excesso de prazo não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas considerados de forma globalizada, com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, tirado da decisão que pronunciou o acusado
Manoel Francisco de Pinho
, pela prática do crime previsto no art. 121, §2o, II, do Código Penal (homicídio qualificado), mantendo a sua segregação.

A defesa visa à cessação do constrangimento ilegal a que está sendo submetido o paciente, ao argumento de que a sentença de pronúncia proferida impediu o pronunciado de recorrer em liberdade, mostrando-se ilegal e injusta, por ausência de fundamentação válida, devendo ser revogada a prisão preventiva.

Assevera, ainda, excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que encontra-se segregado desde 20/02/2021, razão pela qual pede o relaxamento da prisão.

Pede a concessão da ordem, com a revogação da prisão preventiva, e a consequente expedição do Alvará de Soltura.

A liminar foi indeferida (Id. 163533199).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 164992163).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no Parecer sob Id. 165425166, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, os impetrantes sustentam constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, uma vez que ele se encontra encarcerado desde 20/02/2021, sem que tenha sido submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, caracterizando afronta ao princípio da razoável duração do processo.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada
.

Isso porque, a custódia imposta ao paciente foi decretada pelo Juízo processante e mantida na sentença de pronúncia em razão de sua periculosidade, evidenciada no
modus operandi
, porquanto o paciente, munido de arma branca, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu golpes contra Camilo Lemes Correa, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necrópsia n. 1.1.01.2020.027653-01, que foram a causa eficiente de sua morte.

Ao pronunciar o paciente, no que se refere à prisão preventiva, o juízo
a quo
consignou que:

“Com efeito, admite-se a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas do crime revelarem risco à ordem pública, sendo que a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, além da gravidade do delito (garantia ordem pública), consta os autos que a prisão se faz necessária por conveniência da instrução criminal, haja vista informação do relatório policial às fls. 46/53, de que algumas testemunhas teriam sido ameaçadas pelo denunciado e que o mesmo seria uma pessoa perigosa.

Ademais, convém ponderar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, tendo o pronunciado permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade.

Ora, “a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade" (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019).

Assim, mantenho a segregação do réu Manoel Francisco de Pinho.”

Nesse contexto, não há como reconhecer o alegado constrangimento ilegal, porquanto a gravidade concreta do crime que revela uma periculosidade acentuada do agente a ensejar uma atuação do Estado, cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, é fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso, é possível constatar a alta periculosidade do paciente, pelo modo de execução do crime, razão pela qual a prisão cautelar deve ser mantida como medida indispensável à garantia da ordem pública.

A propósito, nesse sentido, trago à colação precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, NA MODALIDADE TENTADA
– 1. PRELIMINAR DE REITERAÇÃO DE PEDIDOS: TESE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI QUE JÁ FOI SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DESTE EG. SODALÍCIO – RISCO DE OFENSA À COISA JULGADA – 2. MÉRITO:
DECISÃO DE PRONÚNCIA REDUNDANDO NA PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE INICIALMENTE ENSEJARAM A PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM
– ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 50 DA TCCR/TJMT –
GRAVIDADE EXACERBADA DA CONDUTA ILÍCITA E PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE EVIDENCIADAS PELO EMPREGO DE MODUS OPERANDI VIOLENTO– NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – PACIENTE QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE TODA A PRIMEIRA FASE DO RITO ESCALONADO DO TRIBUNAL DO JÚRI – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
– EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS ABONATÓRIOS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR EXTREMADA – INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS À HIPÓTESE – ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, DENEGADA. 1.Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matérias já apreciadas pelo Colegiado em outros habeas corpus anteriormente impetrados, deve ser extinta a ordem sem análise do mérito quanto às teses que constituem mera reiteração de pedidos. 2.
Mostra-se legítima a prisão preventiva amparada na gravidade concreta da conduta e na aparente periculosidade social do paciente, evidenciadas pelo modus operandi empregado na consecução do crime doloso contra a vida, haja vista tais fatores demonstrarem a indispensabilidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública, a satisfazer o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, preenchendo os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP; sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo increpado.
Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem parcialmente extinta sem resolução do mérito e, no que admitida, denegada.”
(N.U 1026302-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)(destaquei)

Além disso, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes quaisquer alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da sentença de pronúncia, lhe fosse deferida a liberdade.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que, “
permanecendo os fundamentos da prisão cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação” (RHC 117802, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1o/7/2014)
.” (HC 132295, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168

DIVULG 31-07-2017

PUBLIC 01-08-2017)

Nesse sentido, também já decidiu esta Câmara,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO, RECEPTAÇÃO, RESISTÊNCIA E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – AUSÊNCIA JUSTA CAUSA – IMPERTINÊNCIA – TESES CONDIZENTES COM O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO JÁ INTERPOSTO – INVIABILIDADE DE UTILIZAR O HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO – DESCABIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DE DESÍDIA DO MAGISTRADO OU DE EVENTUAL ELASTÉRIO INJUSTIFICADO – EVENTUAL EXCESSO DE PRAZO SUPERADO COM A DECISÃO DE PRONÚNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 21/STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA EXTENSÃO DENEGADO. Tendo em vista que parte da matéria contida na impetração demanda exame mais acurado, inviável no âmbito restrito da ação constitucional, e, sobretudo, porque existe recurso próprio para a análise da matéria, inclusive já interposto, é incabível o uso do remédio heroico para análise a respeito da tese de ausência de provas quanto à materialidade e autoria delitiva, sob pena de ser concebido como panaceia, esvaziando as vias recursais pertinentes. Além de não ser comprovada qualquer desídia da autoridade judiciária na condução da ação penal, e ainda que tenha ocorrido mero elastério processual, eventual irregularidade encontra-se superada, com a conclusão da instrução criminal e consequente decisão de pronúncia, em que destaca a necessidade de manutenção do cárcere, a fim de que seja o paciente submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.
Seria um contrassenso conceder a liberdade ambulatorial ao indivíduo que permaneceu preso ao longo de toda a instrução criminal, e agora encontra-se pronunciado, por decisão fundamentada, em que justifica a manutenção do cárcere pelo histórico criminal do agente e pela ousadia empregada, em tese, pelo paciente e seus comparsas na conduta perpetrada
.”
(N.U 1014261-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022) (destaquei)

Por fim, quanto ao
excesso de prazo para a formação da culpa, verifica-se que, entre a prisão do paciente em 20/02/2021 e a decisão de pronuncia em 22/02/2023, os prazos para cumprimento de mandados foram suspensos devida a situação excepcional trazida pela pandemia de COVID-19, conforme certificado nos autos (Id. 64171677 – autos de origem), o que acabou por interferir no trâmite do feito, implicando em consequências, inclusive, nos processos em todo o Judiciário.

Neste aspecto, não há ingerência do Poder Judiciário diante das consequências da pandemia, como a impossibilidade de realização dos atos judiciais presenciais em razão da necessidade de isolamento social como medida adequada para conter a disseminação do vírus, de acordo com as orientações das autoridades sanitárias, não cabendo qualquer imputação de desídia ao Judiciário.

Sobre esse assunto, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou,
in verbis
:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA DEMANDA. PLURALIDADE DE RÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS E REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. AÇÃO PENAL IMPULSIONADA CONSTANTEMENTE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL TRAZIDA PELA PANDEMIA DO VÍRUS DA COVID-19. RELAXAMENTO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE EXTENSÃO. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA-PROCESSUAL ENTRE OS ACUSADOS. AGRAVO DESPROVIDO. [...]
Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
Na hipótese, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto verifica-se do acórdão recorrido, das informações prestadas pelas instâncias ordinárias, bem como do andamento processual da ação originária no sítio eletrônico do Tribunal estadual, que o feito tem seguido seu trâmite regular. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura a prática de tráfico de drogas por numerosa e estruturada organização criminosa, com pluralidade de réus ? 28 ?, representados por advogados distintos, sendo necessária a expedição de diversas cartas precatórias e ofícios requerendo diligências. Ademais, o agravante também encontra-se preso por outro processo. Ainda, cumpre ressaltar que os autos contam com mais de 7.500 páginas e a ação penal tem sido impulsionada constantemente, bem como efetivada a revisão nonagesimal da custódia cautelar, sendo cadastrada no PJe em 16/2/2022.
Além do mais, não se pode ignorar a situação excepcional trazida pela pandemia do vírus da Covid-19, que tem interferido no trâmite dos processos em todo o País. 3. Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado pelo Tribunal de origem.
[...]”
(STJ - AgRg no HC: 678742 MG 2021/0211855-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022) (destaquei)

De igual modo, apesar da suspensão dos atos processuais presenciais em decorrência da pandemia instalada pelo COVID-19, após a retomada regular da tramitação com a citação do paciente em 03/06/2022, não houve qualquer morosidade que possa ser imputada ao Poder Judiciário. Aproximadamente 08 (oito) meses após o cumprimento do mandado de citação o réu foi pronunciado. Dessa decisão, o paciente interpôs Recurso em Sentido Estrito n. 1006870-37.2020.8.11.0042, o qual se encontra na iminência de ser julgado neste Sodalício.

Assim, não obstante as alegações do impetrante, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, como é o caso dos autos.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023